Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-86.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE MARCOS BORGES ARAÚJO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA AGROPECUÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXAMINADAS NO MÉRITO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – TERMO ADITIVO – ADIANTAMENTO PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – AUSÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO
– RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES – ARRAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
DECLARATÓRIOS DO REQUERIDO APELANTE
- OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
-
RECURSO DA AUTORA APELADA
- OMISSÕES - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO LIDO E O ACÓRDÃO - EXISTÊNCIA DE VÍCIO - ESCLARECIMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ADITAMENTO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

Interposto os Embargos de Declaração, é vedado à parte aditá-los, mesmo dentro do prazo que ainda sobejaria, por estar caracterizada a preclusão consumativa, de modo que a complementação ao recurso não deve ser conhecida.

É viável a utilização de Embargos de Declaração para esclarecimento acerca do afastamento da condenação em litigância de má-fé, sem, contudo, aplicar o efeito infringente.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001541-86.2021.8.11.0049

EMBARGANTE: AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A, MARCOS BORGES DE ARAUJO

EMBARGADO: MARCOS BORGES DE ARAUJO, AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
e
Marcos Borges de Araújo
de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA –– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXAMINADAS NO MÉRITO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – TERMO ADITIVO – ADIANTAMENTO PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – AUSÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES – ARRAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parcela do pagamento prometida não se encontra atrelada a qualquer condicionante, o que afasta a premissa quanto à condição suspensiva para o pagamento do preço.

Não comprovado o pagamento do preço, mostra-se devida à rescisão do contrato cuja consequência natural é o restabelecimento das partes ao status quo, é dizer, ao autor restitui-se o imóvel objeto do pacto, enquanto que aos requeridos há que se lhes restituir o adimplido por conta do negócio rescindido.

Não procede a retenção por parte da vendedora do valor pago a título de antecipação do preço, nem mesmo do percentual pago pela cessão de direitos, se não consta pedido e os contratos nada dispõem quanto à cláusula penal.

A prova documental se apresentou eficiente para o deslinde do feito, de sorte que a pretensão de abertura de instrução se fez desnecessária.

Não procede a condenação em multa por litigância de má-fé da embargante apelante se agiu nos limites do seu direito de defesa. A litigância de má-fé pressupõe demonstração inequívoca de deslealdade processual, o que não se visualiza na espécie.

Embargos de Declaração de Agropecuária Santo Estevão S.A.
(id 151716181): alega que o voto é omisso e contraditório em relação ao voto lido pelo e. Relator em sessão de julgamento realizada em 16/11/2022,
“em especial sobre a manutenção da penalização por litigância de má-fé”
. Aduz que restou clara a manutenção da condenação do embargado em litigância de má-fé, o que teria sido acompanhado pelos demais pares. Argui, ainda, que o v. acórdão aplicou sobre o valor a ser restituído os juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, quando o correto seria a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.022 do STJ.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, para manter a condenação do embargado nas penas por litigância de má-fé e aclarada a imposição dos juros de mora.

Aditamento aos Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Santo Estevão S.A.
(id 152009691): aponta que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao afastar a indenização a título de aluguel, o que revela a contradição interna do julgado. Aduz que o embargado usufrui por muitos anos de parte significativa do imóvel objeto da compra e venda rescindida, o que foi expressamente reconhecido no v. acórdão, bem como pelo próprio Embargado em sede de contestação.

Sustenta, também, que o v. acórdão precisa ser integralizado para que fique estabelecido de maneira expressa que, caso mantida a determinação de devolução integral dos valores pagos pela parte embargada, a quantia deve ser atualizada a partir da citação com base na taxa Selic, nos termos do art. 406, do CC e diante da ausência de previsão específica nos contratos celebrados pelas partes.

Argui, ainda, que o v. acórdão apresenta omissão quanto ao
“dever da parte requerida de, além de desocupar o imóvel no prazo estipulado na r. sentença de piso – mantido no v. acórdão -, manter a guarda e a conservação do imóvel, inclusive no que tange aos limites territoriais do terreno efetivamente ocupado pelo embargado”
.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de prequestionar as questões relacionadas à necessidade de condenação do embargado ao pagamento de indenização a título de aluguéis; a possibilidade de compensação entre os alugueres devidos e o valor a ser restituído; a obrigação de restituir o imóvel no prazo de até 30 dias, independentemente do trânsito em julgado, observadas as condições atuais do imóvel; e ainda, que conste de forma clara a aplicação exclusiva da taxa Selic com índice de correção e juros de mora após a citação, nos termos do art. 406 do CPC.

Contrarrazões
(id 155348188): Alega, inicialmente, que o aditamento aos embargos de declaração não pode ser admitido por preclusão consumativa. Sustenta não haver contradição quanto a matéria litigância de má-fé, porque
“a exposição fática e fundamentação jurídica constantes do acórdão são coincidentes com a conclusão do julgamento”
. Requer que o aditamento aos declaratórios não seja admitido e que o recurso seja desprovido.

Embargos de Declaração de Marcos Borges de Araújo
(id 152107687): alega que em relação à questão preliminar de falta de interesse processual, o v. acórdão, em particular o voto vencedor, adotou premissa fática equivocada. Explica que o voto vencedor examinou a questão preliminar sob ótica não alegada pelo apelante, qual seja, a necessidade de notificação para constituição em mora, enquanto que a sua alegação foi por falta de notificação para purgar a mora.

Quanto à questão preliminar, assevera que o fundamento adotado nos votos vencedores sobre a aplicação do art. 474 do CC apresenta contradição no julgamento, porquanto a conclusão levaria ao acolhimento da preliminar.

Sobre o mérito, diz que o v. acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos. No ponto, alega a omissão quanto ao alegado direito de suspender o adimplemento da prestação enquanto a autora embargada não demonstrasse ter condições de adimplir sua obrigação, nos termos do art. 477 do CC.

Aduz ocorrer obscuridade e omissão quanto à ausência de fundamentação da sentença em relação à rescisão do contrato de cessão de cessão de direitos, bem como acerca da desvinculação dos contratos firmados pelas partes, e ainda, na questão relativa a ordem de restituição da posse ao autor embargado.

Por fim, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à questão dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id 155695664)
: rebate que os embargos de declaração foram opostos com o fim de rediscutir matéria já analisada no v. acórdão. Pugna pela não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001541-86.2021.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por ambas as partes.

De início, no tocante ao aditamento (id. 152009691) aos Embargos de Declaração (id 151716181) interpostos pela Agropecuária Santo Estêvão S.A., mostra-se inadmissível, porque, em observância ao princípio da unicidade ou irrecorribilidade recursal, só se admite um recurso contra uma única decisão judicial.

Sobre o tema, o STJ assentou entendimento no sentido de que “é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Na mesma direção:

"a interposição de um recurso implica em preclusão consumativa, obstando o conhecimento de qualquer recurso do mesmo gênero que venha a ser interposto contra uma mesma decisão. Assim, o juízo de admissibilidade recursal deve considerar tão somente as razões apresentadas no primeiro recurso que venha a ser interposto,
não conhecendo qualquer argumento que venha a ser apresentado posteriormente a título de aditamento
"
(AgInt no AREsp n. 1.040.787/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018). (grifo nosso)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DE CRÉDITOS EM NOME DA PESSOA NATURAL – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADO – QUESTÃO AVENTADA EM SEDE DE ADITAMENTO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A embargante de forma muito nítida, buscou dar novo arranjo à sua pretensão e de algum modo ver seus créditos excluídos do processo de recuperação judicial, porém, na primeira oportunidade, tentou resolver sua situação atacando aspectos formais do processamento da recuperação judicial, que não diziam sobre os créditos contraídos pela pessoa natural do embargado.

III - Ademais, em sede recursal, há tempos foi assentado o entendimento no sentido de não se admitir o aditamento de recurso, por força da preclusão consumativa que rege os atos processuais, neste caso em particular, o aditamento das razões recursais.

(N.U 1011714-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ADITAMENTO DOS EMBARGOS FUNDADO EM FATO NOVO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS POR FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE DENTRO DOS LIMITES DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – MÉRITO RECURSAL DEVIDAMENTE ANALISADO E PORMENORIZADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Não é dado à parte o direito de aditar os embargos anteriormente opostos, tendo em vista o fenômeno da preclusão consumativa” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg na SS 1.642/CE - Rel. Min. BARROS MONTEIRO, J. 29/6/2007, DJe 13/8/2007), ainda que sob pretexto de fato novo, haja vista que o recurso de embargos de declaração não se presta ao exame de fatos inéditos.

2. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, nos limites da prestação jurisdicional, isto é, analisando pormenorizadamente as matérias devolvidas ao Tribunal pela apelação, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos e para fins de prequestionamento.

(N.U 1012136-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ou seja, interposto os Embargos de Declaração, é vedado à parte aditá-la, ainda que no prazo que sobejaria, por restar caracterizada a preclusão consumativa, de maneira que a complementação do recurso não deve ser conhecida.

Logo,
não se conhece do aditamento aos embargos de declaração
(id.
152009691).

Passa-se ao exame dos recursos das partes.

A hipótese é de recurso de Apelação interposto por Marcos Borges de Araújo, de sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, para rescindir o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis e seu aditivo, bem como do contrato particular de cessão de direitos e obrigações. Declarou ainda, a inexistência do direito de retenção e indenização pelas acessões artificiais agregadas ao imóvel, bem como das benfeitorias úteis e necessárias e condenou o requerido apelante ao pagamento a título de aluguel do imóvel, a ser compensado com o valor a ser a ele restituído. Por fim, condenou o requerido apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Considerando o efeito devolutivo amplo conferido ao recurso de apelação, a rigor do art. 1.013, § 1o, do CPC, a c. Câmara apreciou e julgou o recurso concluindo em rejeitar, por maioria, a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para afastar: “
a condenação a indenização a título de aluguel e de retenção em favor da autora do valor pago a título de antecipação de R$ 5.000.000,00, bem como do percentual de 20% sobre R$ 10.150.000,00, com a devolução integral dos pagamentos em favor dos compradores, devidamente atualizado, e ainda, a condenação por litigância de má-fé”.

Assim exposto, o embargante Marcos Borges de Araújo alega que o v. acórdão se encontra fundado em erro de premissa, omissões e obscuridade.

Pois bem. Consta que a preliminar de ausência de interesse processual tem por fundamento a ausência de notificação prévia para constituição em mora. Conquanto este Relator tenha concluído no sentido de ser imprescindível a constituição em mora do devedor por meio de notificação por Cartório Extrajudicial, para a rescisão do contrato de compra e venda, referido entendimento não foi acompanhado pelo 2o Vogal, e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, que concluiu no sentido de que a notificação enviada ao apelante abrangeu também o inadimplemento, bem como diante da previsão contratual de resolução expressa independente de notificação.

Nesse sentido, o voto divergente:

O fundamento da arguição é a falta de notificação em relação ao inadimplemento que entende ser necessária no caso para a constituição em mora.

A
apelada
, por sua vez, em contrarrazões, sustenta a existência de cláusula contratual
(12.1.)
contendo expressamente a rescisão do contrato independentemente de notificação.

Registra o entendimento dominante da jurisprudência no sentido de que ainda que falha a notificação, a citação válida na Ação supre eventual nulidade ou ausência desse ato.

Transcreve trecho da sentença que ao reportar-se a essa mesma arguição do apelante, consignou que a
notificação enviada ao apelante abrange o inadimplemento
e também a onerosidade excessiva.

“8.CONSIDERANDO que o presente contrato se tornou excessivamente oneroso para a promitente vendedora, ora NOTIFICANTE, tendo em vista que, passados mais de 06 (seis) anos da data da data da assinatura do primeiro contrato e do Termo Aditivo,
não recebeu o valor prometido na avença outrora firmada, mas apenas parte do preço total ajustado entre as partes
; 9. CONSIDERANDO que, por outro lado, o promitente comprador, ora NOTIFICADO, vem usufruindo da posse dos respectivos imóveis, sem ter que pagar o restante do valor prometido à ora NOTIFICANTE nos mencionados contratos”.

Eis o teor da mencionada cláusula 12.1.:

“Cláusula 12.1 = Em caso de não pagamento de qualquer das parcelas por período superior a 90 (noventa) dias, ou infringência de qualquer cláusula do presente instrumento por parte do PROMISSÁRIO COMPRADOR, o presente instrumento de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, fica automaticamente rescindido, independentemente de notificação”.

Diante desse quadro, a meu ver, além da previsão contratual de resolução expressa independentemente de notificação, o que a princípio aplica-se o disposto no art. 474 do CPC, esse ato foi providenciado pela apelada, inclusive da ausência de pagamento do pactuado quando passados mais de 6 anos da celebração da avença.

Nesse ponto, registre-se ainda a contranotificação onde o apelante entende que o pacto deve ser mantido.

Com essas considerações, com a vênia do douto relator
, rejeito a preliminar.

É como voto.

Realça-se que, instaurada a divergência, foi aplicada a técnica de julgamento (art. 942, CPC), sendo o voto divergente acompanhado pelos 3o e 4o vogais, e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos. De notar-se que ambos registraram o fato de que o contrato entabulado e objeto de rescisão dispôs cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 474, CC, bem assim, e em especial, considerou que a notificação prévia foi efetivamente realizada.

Sob tal viés, não se visualiza que o julgamento da preliminar está pautado em erro de premissa.

Melhor sorte não socorre o embargante em relação ao mérito.

Com efeito, no que tange a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação quanto a rescisão do contrato de cessão, o v. acórdão entendeu por manter a r. sentença ao concluir que a inadimplência do requerido apelante ampara o direito da vendedora em rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis e outras avenças, bem como do Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e do Aditivo.

Assim concluiu, por não ser possível desvincular um instrumento do outro, como consignado:

De maneira que, constatada a inadimplência, encontra-se amparado o direito da vendedora em rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis e outras Avenças, bem como o Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e do Aditivo.

Ora, o Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, embora disponha tão somente acerca dos direitos e obrigações advindas da Ação de Reintegração de Posse n. 28646-36.2008.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário da comarca da capital, em que são partes a ora apelada, Vendedora, Agropecuária Santo Estevão S.A. e Iron Cadilac e outros, se deu para dar viabilidade aos compradores não só de atuar naquele juízo, mas também, possibilitar eventual posse na área.

Aliás, não há como desvincular um instrumento (compra e venda) do outro (cessão), como disposto no pacto principal:

“9.1.2. O PROMISSÁRIO COMPRADOR aceita que os riscos da coisa corram por sua exclusiva conta, possuindo plenos poderes que lhe são conferidos para a defesa da posse, com o intuito de, principalmente, reintegrar à posse dos imóveis de quem os injustamente possua ou detenha, não medindo esforços para a retirada dos posseiros, mediante acordo, compra de posse ou outro meio legal, a seu cargo e às suas exclusivas expensas.

9.1.3. O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara ter pleno conhecimento da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela PROMITENTE VENDEDORA, sob o no 28646-36.2008.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá Cível-MT, vindos da Comarca de Vila Rica-MT, tendo como réus o Sr. Iron da Cadilac e outros.

Sob tal perspectiva, não se visualiza, neste ponto, motivo justificador para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como não merece reparos a r. sentença que determinou a rescisão do Contrato de Cessão de Direitos.

Ou seja, considerada a devolutividade do recurso, realça-se, o v. acórdão entendeu não se justificar a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, o que afasta a alegada omissão neste ponto.

Do mesmo modo não há omissão quanto ao alegado direito de suspensão do adimplemento até o cumprimento de obrigação pela parte autora. Acerca de tal irresignação, o v. acórdão registrou:

Diante do até aqui exposto, não há espaço para entender que o pagamento do preço pactuado, se daria somente quando da autorização/homologação do pacto pelos Juízos Federais, ou mesmo que a vendedora apelada obtivesse o retorno da disponibilidade dos imóveis em seu favor.

Não há, realmente, cláusula contratual nesse sentido.

Ao contrário, da cláusula 14.2, verifica-se que a restrição existente se daria caso a vendedora apelada não baixasse a indisponibilidade até a data do vencimento da parcela B.3, da Cláusula Décima Terceira, fixado a data em 30/09/2021, caso em que o pagamento da referida parcela ficaria suspenso. Nesse sentido, o pacto:

“14.2. A PROMITENTE VENDEDORA deverá efetuar as baixas das indisponibilidades até a data do vencimento da parcela do item B.3 da Cláusula Décima Terceira, e, caso nessa data não tenham sido baixadas as indisponibilidades, o pagamento ficará suspenso até a data prevista no item 14.3.

14.3. A PROMITENTE VENDEDORA terá até o dia 30/09/2026, para baixar as indisponibilidades que oneram os imóveis objeto deste instrumento, sob pena de conversão da parcela prevista no item B.3 acima, em multa.”

Ou seja, independentemente da indisponibilidade do imóvel perante a Justiça Federal, as partes pactuaram o pagamento do preço da parcela com prazo de vencimento em 30/09/2020 e, somente no caso de se continuar a indisponibilidade é que a parcela de 30/09/2021 seria suspensa. E mais, caso a vendedora apelada não obtivesse a baixa das indisponibilidades até 30/09/2026, a parcela se converteria em multa.

Cumpre registrar, então, que
a parcela do pagamento prometida para 30/09/2020 não se encontra atrelada a qualquer condicionante,
o que afasta a premissa quanto à condição suspensiva para o pagamento do preço
.

Melhor sorte não socorre ao embargante referente a ordem de restituição de posse. Ora, como registrado no v. acórdão
“constitui consequência natural da rescisão do contrato de compra e venda e demais pactos objeto da ação, o restabelecimento das partes ao status quo, é dizer, ao autor restitui-se o imóvel objeto do pacto, enquanto que aos requeridos compradores, ora apelantes, há que se lhes restituir o adimplido por conta dos negócios rescindidos”
.

Não há, assim, vícios a serem sanados.
Ao contrário, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, rejeita-se o recurso interposto pelo apelante Marcos Borges de Araujo.

Quanto a manifestação da autora apelada, Agropecuária Santo Estevão, a irresignação repousa na omissão e contradição em relação ao afastamento da condenação em litigância de má-fé constante do voto publicado e no voto lido pelo Relator em sessão, quando a condenação teria sido mantida.

Com efeito, em sessão ocorrida em 16/11/2022, ao proferir o voto acerca da condenação em litigância de má-fé, este Relator inadvertidamente e de maneira equivocada, fez a seguinte leitura:
“... de modo que a pena aplicada há de ser mantida porquanto aos percentuais....VOU TER QUE CORRIGIR...Posto isso, em conclusão, dá-se parcial, DEIXA EU ATÉ FAZER NOTA...”
.

Ora, floresce, a toda evidência, que a intenção proferida no voto lido em sessão, era de afastar a condenação em litigância de má-fé, tanto assim que consignou expressamente a necessidade de correção.

Por seu turno, o acórdão publicado não deixa margens de dúvidas quanto ao entendimento, vale dizer, o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Neste caso, embora esclarecido o ponto, não há que se falar em modificação do v. acórdão.

De outro turno, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a ser aplicado no valor a ser restituído ao comprador, o v. acórdão fixou a partir da citação. A embargante entende que o termo inicial é a partir do trânsito em julgado.

Neste caso, necessário registrar que eventual erro de julgamento cometido não gera omissão que seja sanável pela via dos embargos de declaração. Vale dizer, os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Desta feita, o inconformismo com o v. acórdão não se resolve por meio dos declaratórios,
porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração opostos pela autora apelada Agropecuária Santo Estevão S.A. merecem parcial provimento tão somente para esclarecer quanto ao afastamento da condenação, sem aplicação de efeito infringente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Marcos Borges de Araujo e dá-se parcial provimento ao recurso da Agropecuária Santo Estevão S.A. para tão somente esclarecer acerca do afastamento da condenação em litigância de má-fé, sem, contudo, aplicar efeito infringente ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023